Tribunal: TCU
Processo: 034.869/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 22023 e códigoUasg 135315 (Objeto: 2a Chamada Pública para aquisição de Leiteem Pó da agricultura familiar, no âmbito doPrograma de Aquisição de Alimentos - PAA,para atendimento de demandas desegurança alimentar e nutricional, fazendouso da modalidade de CompraInsti tucional, do Programa de Aquisição deAlimentos - PAA, com dispensa deprocedimento licitatório, com fulcro na Leino 14.628, de 20 de julho de 2023, noDecreto no 11.476, de 06 de abril de 2023, ena Resolução GGALIMENTA no 3, DE14/06/2022.)

Inteiro teor:
Acórdão 1140/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nas Chamadas Públicas Conab/Sureg - SC 2/2023, PR 2/2023 e RS 2/2023 (peças 9, 8 e 4, respectivamente), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), cujo objeto comum é a aquisição de leite em pó da agricultura familiar, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para atendimento de demandas de segurança alimentar e nutricional, fazendo uso da modalidade de Compra Institucional, do PAA, com dispensa de procedimento licitatório, com fulcro na Lei 14.628, de 20/7/2023, no Decreto 11.476, de 6/4/2023, e na Resolução GGALIMENTA 3, de 14/6/2022. Considerando que o denunciante alega: a) possível sobrepreço no cálculo do objeto a ser adquirido, uma vez que a pesquisa de preços é baseada em comércios varejistas locais/regionais, considerados superiores aos praticados pelos produtores; e b) desequilíbrio nas quantidades estabelecidas nas Chamadas Públicas, excessivamente concentradas no estado do Rio Grande do Sul, em detrimento da proporção equilibrada da produtividade dos três estados envolvidos, uma vez que, conforme previsão editalícia, as aquisições poderão ser utilizadas para atender a demandas de outras localidades, não se limitando, portanto, aos limites da região de aquisição; considerando que a unidade técnica concluiu que a forma de pesquisa de preços utilizada seguiu os normativos de regência, de modo que os preços médios definidos nas chamadas não estariam eivados de vício e que não há plausibilidade jurídica na alegação de possível sobrepreço; considerando que, em resposta à diligência promovida para obtenção de informações acerca dos critérios que motivaram a distribuição das quantidades a serem adquiridas por estado, que não teriam seguido proporcionalidade da produção dos três estados envolvidos, houve justificativa com base nas variações relacionadas a aspectos temporais específicos, a exemplo de estado de calamidade pública que ocorreu no Rio Grande do Sul, bem como pelo fato de que as aquisições desse estado são as que atenderão a outras unidades da Federação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 034.869/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Conab Em Santa Catarina; Superintendência Regional da Conab No Paraná; Superintendência Regional da Conab No Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Gustavo Beduschi, representando identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.